Tribunal: TJMT
Processo: 1079831-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079831-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA GALINDO BATISTA - CPF: 502.626.371-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BV S.A. - CNPJ: 01.858.774/0002-00 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendeu o reconhecimento da abusividade da cobrança de “Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(ns) recebido(s) em garantia”, inserida na Cédula de Crédito Bancário no 391870216, firmada em 10/09/2022, no valor de R$ 269,00, correspondente a 0,33% do total financiado, com a consequente restituição dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da “Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(ns) recebido(s) em garantia”, prevista em contrato de financiamento bancário, revela prática abusiva apta a ensejar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, permanece com a parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

A existência da relação contratual entre as partes e a celebração do contrato de financiamento bancário são fatos incontroversos, inclusive com expressa previsão da tarifa impugnada no instrumento contratual.

5.

A instituição financeira comprova a licitude da cobrança ao demonstrar que a tarifa corresponde a serviço efetivamente prestado, relativo à avaliação, reavaliação e substituição do bem dado em garantia.

6.

O contrato apresenta cláusula clara e expressa acerca da cobrança da tarifa, sem ambiguidade, inexistindo prova de vício de consentimento, coação ou imposição abusiva ao consumidor.

7.

A ausência de demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade afasta a pretensão revisional, em consonância com o entendimento consolidado da Turma Recursal do TJMT sobre a legitimidade da cobrança de tarifas bancárias regularmente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2.

É válida a cobrança de tarifa de avaliação, reavaliação e substituição de bem dado em garantia quando expressamente prevista no contrato e vinculada à efetiva prestação do serviço.

3.

A ausência de prova de abusividade, ambiguidade contratual ou vício de consentimento impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 932, IV, “a”; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1050178-81.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 04.05.2023, publ. DJE 08.05.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que na data de
10/09/2022
, a reclamante celebrou com o reclamado Cédula de Crédito Bancário no: 391870216. Constatou a cobrança de
“
Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(s) recebido(s) em garantia
”

que corresponde a 0,33% do total financiado, no valor de R$ 269,00, cobrados desde o início do parcelamento (id. 354947376).

9.

Cuidando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações vertidas pela parte reclamante/consumidora é de se aplicar a inversão do ônus a prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que, todavia, não exclui da parte reclamante o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), bem assim à parte adversa a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele (CPC, art. 373, inciso II).

10.

Em constatação a reclamado sustentou que o serviço foi contratado com o consentimento prévio, expresso e explícito do cliente.

11.

Na hipótese dos autos inconteste a existência da relação contratual consistente em
contrato de financiamento
(id. 354947376)
existente entre as partes, sendo tal ponto incontroverso.

12.

Todavia, sustenta a parte recorrente/reclamante que na citada relação contratual houve abusividade na cobrança de
“Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(s) recebido(s) em garantia”
.

13.

De outro tanto, a instituição financeira Reclamada desincumbiu-se de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança referente à
“Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(ns) recebido(s) em garantia”
, por se tratar de serviço efetivamente prestado, circunstância devidamente demonstrada (ids. 354947384 e 354947386).

14.

O contrato entabulado entre as partes se mostra suficientemente claro acerca da
contratação de “Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(ns) recebido(s) em garantia”
, não havendo ambiguidade ou mesmo demonstração de coação a fim de efetivar a contratação contestada pela parte recorrente/autora.

15.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a TR/TJMT:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO,
TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO
– ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1050178-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).
grifei

16.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026